Tribunal: CARF
Processo: 10840.001761/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.001761/2009-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.083 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
NOBORO IWASHITA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora. O Lançamento reporta-se à data
da ocorrência do fato gerador (art. 144 da Lei no 5.172/1966 - Código
Tributário Nacional - CTN) e a obrigação principal surge dessa ocorrência (art.
113, § 1o, do CTN).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.001761/2009-97
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.083 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001761/2009-97

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 38 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 27 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Trata-se de Impugnação apresentada em 27/11/2009 (fl. 03), contra Notificação de
Lançamento no 2007/608430283283100, com data de ciência em 23/11/2009 (fl. 12),
que apurou Imposto de Renda Pessoa Física suplementar no valor de R$ 2.047,76, mais
Multa de Ofício de R$ 1.535,82 e Juros de Mora de R$ 578,28, totalizando o Crédito
Tributário de R$ 4.161,86.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento no 2007/608430283283100 (fls. 04/07), foi apurada Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, conforme detalhamento a seguir:
Fonte Pagadora:

CPF
Beneficiário
Rendimento
Inform. em
Dirf
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Inform.
em Dirf
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
29.979 136/0001-40 -
INSTITUTO
NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL

742.778.988-15
14.572,24
0,00
14.572,24
1,67
1,67
0,00
O Impugnante alega (fl. 02) que, de acordo com a Lei 9.250, de 26/12/1995, e
“Instrução Normativa 25”, de 29/04/1996, a referida renda seria isenta do Imposto de
Renda, em face da sua enfermidade, conforme comprovaria o atestado médico anexado
(fl. 09).
Em sua defesa, o Impugnante juntou os seguintes documentos:
· Cópia autenticada de atestado médico (fl. 09), assinado em 22/05/2006 pela Dra.
Maria Lúcia D. Alves do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto da Universidade de São Paulo, atestando, para fins de isenção do Imposto de
Renda, que no prontuário do Impugnante consta diagnóstico de cirrose hepática (CID K
74.6) / hepatopatia pelo vírus C (CID B 18.2), desde 27/08/2004;
· Cópia de comprovante de rendimentos (fl. 10) pagos ao Impugnante, ano-base 2005,
decorrentes de aposentadoria por tempo de serviço, emitido pela fonte pagadora
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (CNPJ no 29.979.036/0001-40).
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Constituem requisitos cumulativos para isenção do Imposto de Renda a
comprovação de que os rendimentos são provenientes de pensão,
aposentadoria ou reforma e a existência de laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, atestando que o interessado é portador de uma das moléstias
apontadas na legislação de regência.
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.083 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001761/2009-97

Ciente do acórdão da DRJ em 20/02/2014 (e-fls.37), o(a) contribuinte, em
21/03/2014 (fls. 38), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, o
falecimento do contribuinte (pai) e a falta de bens e de condições financeiras das filhas,
solicitando então a reavaliação da situação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Trata-se de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, onde o
notificado alega o direito à isenção por ser portador de moléstia grave.
Apresente-se a seguir, excertos do Voto Vencedor presente no Acórdão
combatido, que esclarecem os motivos da manutenção do lançamento.
Voto Vencedor
...
São isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos
pelos portadores de hepatopatia grave, conforme inciso XIV do art 6o da Lei n-7.713,
de 1988, que deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, como dispõe o art. 30 da Lei n2 9.250, de 1995, abaixo transcritos
(sublinhou-se).
...
Saliente-se que, em matéria de isenção de imposto, o inciso II do art. 111 do Código
Tributário Nacional — CTN, Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966, define que a
interpretação deve ser literal:
...
O documento de fl. 09 foi trazido aos autos para comprovar a moléstia do interessado,
tendo sido emitido pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto da Universidade de São Paulo (H.C.R.P.), uma entidade autárquica vinculada à
Secretaria do Governo do Estado de São Paulo, portanto integrante do serviço médico
oficial do Estado. Nesse consta que o interessado é portador de "cirrose hepática/
hepatopatia pelo vírus C. CID K 74.6/B 18.2 desde 27/08/04".
O documento, portanto, comprova que o impugnante é portador de hepatopatia desde
agosto de 2004, todavia não especifica se é grave, como previsto no inciso XIV do art.
6o da Lei n- 7.713, de 1988. Desse modo, não é possível enquadrar os proventos de
aposentadoria percebidos pelo interessado em 2006 (fl. 10) como isentos do imposto de
renda.
...
Por outro lado, a peça recursal apresenta apenas pedido de reconsideração da
decisão pela condição pessoal das herdeiras do contribuinte. Não há combate face à infração, que
deve ser mantida.
Quanto à indicação do falecimento do contribuinte antes da ciência do Acórdão
guerreado, deve ser apontado que o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.083 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001761/2009-97

FG (art. 144 da Lei no 5.172/1966 – Código Tributário Nacional - CTN), e que a obrigação
principal surge dessa ocorrência (art. 113, § 1o, do CTN).
No caso, o óbito se deu após a ocorrência do FG e da ciência do lançamento.
Tendo o fato gerador do tributo ocorrido antes do falecimento do sujeito passivo, ou seja, antes
da data da abertura da sucessão, a responsabilidade por eventuais tributos não declarados e não
pagos transfere-se ao seu espólio, nos termos do art. 131, inciso II, do CTN.
Ademais, indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade
por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade ou situação
pessoal do agente ou responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu
afastamento. Nesse sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da
responsabilidade por infrações, determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 51
DF CARF MF
Original